Tribunal: TJDFT
Processo: 0702388-34.2022.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei n.o 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, embargante, aduz que o acórdão embargado é contraditório, porquanto teria apreciado a matéria em sentido contrário à tese firmada em recursos repetitivos e no entendimento jurisprudencial do Tribunal, bem como em contrariedade à legislação especial acerca do consórcio.
3. Não lhe assiste razão.
4. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
5. A parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou das questões relevantes e indispensáveis para o julgamento do recurso, inclusive destacando a ocorrência da contratação em erro e da inaplicabilidade da Lei 11.795/2008, conforme se vê dos seguintes trechos da ementa, in verbis:

“[...] 7. Observa-se que o áudio ID 44696319, consistente em gravação de ligação de pós-venda feita pela administradora do consórcio, é a base da tese de defesa das rés, no sentido de que a autora teria ciência do funcionamento do consórcio, de modo que não haveria qualquer vício de consentimento na contratação. Com efeito, a gravação revela que a parte autora F.M.R.S. respondeu afirmativamente à pergunta de que a vendedora, no momento da assinatura do contrato, teria lhe explicado as regras do sistema de consórcio e as modalidades de contemplação e de que não teria sido garantida qualquer data para liberação do crédito.
8. No entanto, o referido áudio permite concluir que a autora é pessoa de reduzido esclarecimento; que contratou consórcio cuja parcela é superior ao valor que percebe mensalmente; que foi o primeiro consórcio que fez; que não conhecia o funcionamento do consórcio; e que não leu o contrato celebrado. Perguntada se foi garantida uma data para liberação do crédito, ela respondeu negativamente, mas, complementou com “só após a assembleia” (minuto 05:02 da gravação de ID 44696319), acrescentando que iria participar da assembleia, mas não teria sido esclarecida “a questão do pagamento, valores”.
9. Diante disso, infere-se que a autora, de fato, acreditava que, após a assembleia, seria contemplada com o crédito para aquisição do bem desejado. Não tendo sido contemplada nem na primeira, nem na segunda assembleia da qual participou, ajuizou prontamente a presente demanda (uma semana após a segunda assembleia), visando a rescisão contratual e a restituição dos valores despendidos com o consórcio.
10. Nesse cenário, conclui-se que a contratação do consórcio se deu de forma viciada, por ter sido a parte autora F.M.R.S. induzida a erro, por meio de promessa de contemplação imediata (já na primeira assembleia), motivo pelo qual não deve ser aplicado o regramento decorrente da Lei n. 11.795/08 pertinente à situação dos consorciados desistentes ou excluídos do grupo.
11. Assim, as teses fixadas no julgamento do REsp no 1.119.300/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 312), e no enunciado no 1 da Súmula da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, mostram-se inaplicáveis ao presente caso. Escorreita, portanto, a sentença que determina o ressarcimento integral e imediato do montante pago pelas partes autoras.
12. Aplica-se à espécie o entendimento firmado em caso análogo pelo e. TJDFT: “3. Comprovado o vício na formalização do negócio, diante da falsa promessa de rápida contemplação do consorciado, deve ser anulado o negócio jurídico com o retorno das partes ao status quo ante. 4. A anulação do negócio diante da caracterização de erro substancial enseja a devolução do valor pago pelo consumidor de forma imediata e integral, não se aplicando o entendimento jurisprudencial normatizado na Lei n. 11.795/08, porquanto não se trata de consorciado desistente ou excluído do grupo.” (Acórdão 1684341, 07078989820218070007, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).[...]”. (grifou-se)
6. Vê-se, portanto, que o resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no Acórdão questionado.
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum, a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.